Tribunal: TJDFT
Processo: 0720385-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720385-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARBARA FRANCISCA DANDA AGRAVADO: ELZA FERREIRA DA MATA GONTIJO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Barbara Francisca Danda em face da r. decisão (ID 72096319) que, na Ação de Despejo movida por Elza Ferreira da Mata Gontijo, determinou “a desocupação do imóvel localizado no Residencial Brisas do Lago, SCES, Trecho 4, Bloco B, Apartamento no B-139, CEP 70.200-004, Brasília-DF, no prazo máximo de 30 dias, corridos, contados da intimação da sentença, sob pena de despejo compulsório.”. O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido para que o prazo de 30 (trinta) dias corridos para a desocupação voluntária do referido imóvel fosse contado a partir da data de interposição deste Agravo de Instrumento (ID 72113261). Mediante consulta ao andamento processual na origem, constata-se que a parte Agravada comunicou ao d. Juízo que a Agravante, Bárbara Francisca Danda, desocupou voluntariamente, em 23/6/2025, o imóvel objeto da presente controvérsia recursal (ID 236883355, na origem). Intimada a se manifestar quanto ao interesse processual diante do referido fato (ID 73615489), a Agravante silenciou (ID 74009746). Ante o exposto, com base no artigo 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator